Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-26.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CECILIO BATISTA - CPF: 001.682.741-40 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INÚMEROS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

COBRANÇAS INDEVIDAS POR LARGO PERÍODO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que o consumidor sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais afirma nunca ter contratado ou anuído com as cobranças, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor (LOAS), mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente.

4. Contudo, tratando-se de cobrança indevida de serviços e produtos não contratados, incide no caso em apreço a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, hipótese aplicável para os casos de danos causados pelo fato do serviço.

5. Restando comprovado no feito, a ocorrência de descontos indevidos, por longos anos, nos parcos recursos financeiros da Recorrida (benefício previdenciário LOAS de 01 salário mínimo) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6.

Quantum
indenizatório fixado em

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença parcialmente reformada apenas pare reconhecer de ofício a prescrição quinquenal em relação aos descontos indevidos.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação em que o Recorrido

sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais afirma nunca ter contratado ou anuído com as cobranças, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

a) Confirmar a liminar concedida;

b) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado
de Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida Previdência, Seguro Aqui, Bradesco Auto/RE
;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos

morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m.,

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, os valores referentes o valor de
R$ 1.551,68 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o

art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o

BANCO BRADESCO S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência da prática de ato ilícito capaz de ensejar a condenação, assim, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida no id nº 64015995.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021